Tribunal: TJES
Processo: 0004457-79.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004457-79.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KELLY FIGUEIRA MENDES ROCON e outros

APELADO: FLORESTAL COLETAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA EPP e outros (3)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004457-79.2019.8.08.0012

APELANTE
: KELLY FIGUEIRA MENDES ROCON

APELADO
: FLORESTAL COLETAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA EPP

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE CARIACICA – DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PARTILHA DE QUOTAS SOCIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. OUTORGA CONJUGAL. CESSÃO ONEROSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização formulado por ex-cônjuge em face de sociedade empresária. A autora busca o reconhecimento da responsabilidade solidária da empresa pela alienação de quotas societárias realizada por seu ex-marido após a sentença de divórcio, alegando que a venda suprimiu o patrimônio destinado à sua meação e ocorreu sem a devida outorga conjugal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sociedade empresária responde solidariamente pelos danos decorrentes da alienação de quotas pelo sócio sem o repasse da meação ao ex-cônjuge; e (ii) verificar se a validade da cessão onerosa de quotas sociais depende de outorga conjugal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ex-cônjuge do sócio não ingressa automaticamente no quadro societário em razão da partilha de bens. 4. A responsabilidade da pessoa jurídica por atos de alienação de quotas entre sócios demanda prova inequívoca de conluio ou fraude, o que não se verifica no caso, ante a inexistência de averbação de gravames na Junta Comercial ou de ordens judiciais de bloqueio direcionadas à empresa à época das transações. 5. A exigência de outorga conjugal prevista no art. 1.647, IV, do Código Civil limita-se às hipóteses de cessão de quotas a título gratuito, por equipararem-se à doação. Tratando-se de negócio jurídico oneroso, a vênia é dispensada, presumindo-se que o produto da venda reverteu em benefício da entidade familiar. 6. A inobservância do dever de repasse do quinhão da meação configura ato ilícito imputável exclusivamente ao ex-cônjuge alienante, inexistindo nexo de causalidade entre a conduta da sociedade empresária e o prejuízo patrimonial alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O cônjuge do sócio não ingressa automaticamente na sociedade por força da partilha de bens, detendo apenas direitos patrimoniais sobre lucros ou haveres (art. 1.027, CC). 2. A cessão onerosa de quotas sociais dispensa a outorga conjugal, a qual é exigível apenas em negócios realizados a título gratuito (art. 1.647, IV, CC).”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.027 e 1.647, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.149778-3/001, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, j. 19.07.2024; TJMG, Apelação Cível nº 00383870820178130372, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 11.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004457-79.2019.8.08.0012

APELANTE
: KELLY FIGUEIRA MENDES ROCON

APELADO
: FLORESTAL COLETAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA EPP

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE CARIACICA – DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a sociedade empresária apelada deve responder solidariamente pela indenização decorrente da venda de quotas societárias pertencentes ao ex-marido da autora, sem a observância do direito de meação reconhecido em sentença de divórcio.

Em que pese o esforço argumentativo da recorrente, a sentença de primeiro grau não merece reparos.

Segundo se depreende da análise fática e documental dos autos, a partilha de 50% das quotas sociais do réu Julio Cezar Rocon foi determinada em sede de divórcio (ID 18630740, p. 21). Ocorre que a relação jurídica decorrente da meação produz efeitos, em regra, apenas entre os ex-cônjuges, não vinculando automaticamente a sociedade empresária da qual um deles faz parte.

Para o deslinde da questão, é imperioso destacar que o cônjuge do sócio não ingressa automaticamente no quadro societário por força da partilha de bens, conforme inteligência do art. 1.027 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.027
. Os herdeiros do cônjuge de sócio, ou o cônjuge do que se separou judicialmente, não podem exigir desde logo a parte que lhes couber na quota social, mas concorrer à divisão periódica dos lucros, até que se liquide a sociedade.

O dispositivo em epígrafe esclarece que o ex-cônjuge pode concorrer à divisão periódica dos lucros até que se liquide a sociedade, mas não detém o
status
de sócio perante a pessoa jurídica e os demais integrantes da sociedade.

Noutro viés, a responsabilidade civil da pessoa jurídica por atos de alienação de quotas entre sócios exige a demonstração inequívoca de conluio, fraude à execução ou vício de consentimento, ônus do qual a apelante não se desincumbiu. A afirmação de que a proximidade e a suposta ciência dos demais sócios sobre o divórcio atrairiam a responsabilidade da empresa carece de lastro probatório mínimo.

Conforme bem pontuado na sentença recorrida, não consta nos autos qualquer prova de que tenha sido averbado no registro da Junta Comercial (JUCEES) qualquer gravame ou impedimento à transferência das quotas. Da mesma forma, inexiste prova de que a empresa tenha sido formalmente intimada por ordem judicial para reter ou bloquear quantias decorrentes das vendas ocorridas durante as alterações contratuais (IDs 18630729 e 18630730).

Dessa forma, a conduta da sociedade empresária pautou-se pelos princípios da boa-fé objetiva e da autonomia privada. Decerto, a inobservância do dever de repasse do quinhão da meação é ato ilícito imputável exclusivamente ao ex-marido, o qual detinha o dever de probidade e a obrigação de dar cumprimento à decisão judicial de partilha.

Neste sentido, a jurisprudência pátria orienta que a sociedade é terceiro em relação à lide familiar:

RECURSO DE APELAÇÃO - DOIS RECURSOS - DIREITO DE FAMÍLIA - DIVÓRCIO E PARTILHA - PRIMEIRO APELO: PRELIMINARES - SENTENÇA "ULTRA/EXTRA PETITA" E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEIÇÃO - MÉRITO - SEPARAÇÃO DE FATO - RUPTURA DA COMUNHÃO PLENA DE VIDA - PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL - EXCLUSÃO DOS BENS PESSOAIS OU DAQUELES QUE INTEGRAM O ESTABELECIMENTO DE PESSOA JURÍDICA, AINDA QUE O QUADRO SOCIETÁRIO SEJA INTEGRADO POR QUALQUER DOS CÔNJUGES - COMUNICAÇÃO DE QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL - PERCEPÇÃO DO RESULTADO POSITIVO, ATÉ QUE OCORRA EVENTUAL LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE - APURAÇÃO DE HAVERES - FRUIÇÃO EXCLUSIVA DO IMÓVEL COMUM - CONDOMÍNIO QUE APRESENTA QUOTAS PARTES IDEAIS PASSÍVEIS DE ESPECIFICAÇÃO - DIREITO À PERCEPÇÃO DE ALUGUÉIS DESDE A CITAÇÃO - DESPESAS INERENTES À COISA - COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO EFETIVO PELO CÔNJUGE POSSUIDOR QUE AUTORIZA A COMPENSAÇÃO PARCIAL - DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS DE FORMA PROPOCIONAL À SUCUMBÊNCIA DE CADA QUAL - PRIMEIRO RECURSO PROVIDO EM PARTE. SEGUNDA APELAÇÃO: INCOMUNICABILIDADE - SUB-ROGAÇÃO DE BEM PARTICULAR - VALOR QUE DEVE SER CONSIDERADO DE FORMA PROPORCIONAL - BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO CASAL - COMUNICAÇÃO - BENS DE USO PESSOAL - RETENÇÃO INDEVIDA E INDENIZAÇÃO - QUESTÕES QUE ESCAPAM AO OBJETO DA DEMANDA DE DIVÓRCIO - QUESTÃO A SER EQUACIONADA EM SEDE PRÓPRIA - COTA DE CONSÓRCIO - COMUNICAÇÃO DAS PARCELAS PAGAS NO CURSO DA RELAÇÃO - DÍVIDAS E PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA - IMPOSSIBILIDADE DE INSERÇÃO NA PARTILHA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.1 . Existindo pedido expresso de fixação de aluguéis tanto na contestação, como na demanda conexa, em relação à qual ademais reconhecida a litispendência parcial, não há que se falar que o deferimento da referida providência implique em ofensa aos limites da demanda. Observância do princípio da correlação entre pedido e tutela jurisdicional que afasta o vício de sentença ultra/extra petita alegad o. Preliminar rejeitada. 1 .2. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inexiste óbice para que seja o pedido de aluguéis decorrentes da fruição da coisa cumulado com o pedido de divórcio e partilha. Rejeição da preliminar de inadequação da via eleita. 1 .3. Deve ser tomada como a data da separação de fato aquele instante em que cessou a comunhão plena de vida do casal, o momento em que foi interrompida a coabitação e iniciado um processo gradativo, ainda que intercalado por tentativas de reaproximação malsucedidas, de término do vínculo conjugal.
1.4 . A pessoa jurídica empresária apresenta personalidade e patrimônio próprios, distintos daqueles titularizados pelos seus sócios. Os bens e direitos utilizados no desempenho da atividade, ou seja, aqueles que integram o estabelecimento da sociedade empresária são, como regra, indiferentes às relações familiares ou obrigacionais de seus sócios, razão pela qual, excetuados os casos de desconsideração inversa da personalidade jurídica, não podem ser alcançados pela partilha decorrente do divórcio da pessoa física que integra o seu quadro societário.
[...] (TJ-MG - Apelação Cível: 60720525520158130024 1.0000.24.149778-3/001, Relator.: Des .(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/07/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 22/07/2024)

No que tange à tese de nulidade por ausência de outorga conjugal, convém registrar que a incidência do art. 1.647, IV, do Código Civil, que condiciona a validade da cessão de quotas à anuência do outro cônjuge, restringe-se às hipóteses de negócios jurídicos realizados a título gratuito, por equivalerem à doação. No caso vertente, restou comprovada a onerosidade das transações, mediante o pagamento integral dos valores em moeda corrente aos cedentes (fls. 65/76), o que dispensa a vênia conjugal, sob a presunção de que o montante percebido reverteu em benefício da sociedade conjugal.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PARTILHA DE BENS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - MÉRITO - CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS - OUTORGA CONJUGAL - NECESSIDADE - ONEROSIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - NÃO COMPROVADA - EQUIVALÊNCIA À DOAÇÃO - ART. 1.647, IV, CC - ANULAÇÃO - IMPOSITIVA.
- Inexiste cerceamento de defesa se as questões debatidas nos autos dispensarem as provas requeridas e se os elementos probatórios produzidos são suficientes para o julgamento da lide, com fulcro no permissivo de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias (art . 370, CPC)- O art. 1.647 do Código Civil condiciona a prática de certos atos por um dos cônjuges à anuência do outro, com exceção do regime da separação absoluta, no que é doutrinariamente compreendido como outorga ou vênia conjugal. A prática de um desses atos em descompasso com o requisito autorizativo o torna anulável, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação, até dois anos depois de terminada a sociedade conjugal ou, caso aquiesça, convalidá-lo mediante aprovação expressa, por meio de instrumento público ou particular autenticado, ou tácita, pelo decurso do prazo decadencial (art . 1.649, CC)-
A cessão de cotas sociais somente depende da autorização do cônjuge caso seja realizada a título gratuito, hipótese na qual equivale à celebração de doação (art. 1.647, IV, CC) . Por outro lado, se comprovada a onerosidade do contrato, pela presença do sinalagma obrigacional, a outorga é dispensada, pois entende-se que o montante percebido seria revertido em benefício da sociedade conjugal. Precedentes do STJ.
(TJ-MG - Apelação Cível: 00383870820178130372, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 11/03/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/04/2025)

Portanto, inexistindo nexo causal entre a conduta da empresa apelada e o prejuízo patrimonial suportado pela autora, que já possui título judicial condenatório contra o verdadeiro responsável (o ex-marido) , a manutenção da sentença de improcedência quanto à recorrida é medida a ser adotada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela apelante em favor do patrono da Florestal Coletas para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.